Tribunal: TJDFT
Processo: 0004147-54.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004147-54.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIETA DAL BELLO CARVALHAES, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM, MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO ARAUJO FERREIRA, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, CELIA REGINA DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se os embargados para recolhimento das custas finais. Realizado o pagamento, arquivem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador